Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-43.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo/cédula de crédito bancário.

Prescrição. Inocorrência.
Não se trata os autos de reparação civil, e, sim, de revisão de contrato de obrigação trato sucessivo, no qual o prazo prescricional é aquele disposto no artigo 206, §5o, inc. I, do Código Civil.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo/cédula de crédito bancário.

Prescrição. Inocorrência.
Não se trata os autos de reparação civil, e, sim, de revisão de contrato de obrigação trato sucessivo, no qual o prazo prescricional é aquele disposto no artigo 206, §5o, inc. I, do Código Civil.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Reflexos de juros.
Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
Deve haver a repetição do indébito de forma simples, naquilo que exceder ao decidido por este v. acórdão.

Recurso do réu

Apelação. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
O recurso de apelação interposto, sequer triscou a estabilidade da bem fundamentada sentença de primeiro grau lançada, que foi com estrita observância da lei e dos elementos fornecidos.

Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu não conhecida.